Tribunal: STF
Processo: RE 1527723
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 95):
    “TRIBUTÁRIO. IOF. AUMENTO DE ALÍQUOTAS. DECRETO 10.797/2021. LEGALIDADE. É legal o aumento de alíquotas do IOF instituído pelo Decreto 10.797/2021.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 110), foram rejeitados (Doc. 118). 
    No Recurso Extraordinário (Doc. 130), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VELLORE S/A alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
    Aponta, de outro lado, afronta aos arts. 150, §1º; 153, V, §1º; e 167, IV, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da majoração de alíquota do IOF prevista no Decreto 10.797/21, em razão de sua inconstitucionalidade.
    Sustenta, para tanto, que “o IOF tem a sua função ordinatória baseada na fixação da política de câmbio, crédito e seguro, e, da mesma forma, de títulos e valores mobiliários. O seu efeito arrecadatório é mera consequência do exercício da função extrafiscal” (Doc. 130, fl. 18).
    Defende que não pode o Executivo “simplesmente majorar a alíquota desses Impostos, para compensar a "escassez de recursos" para bancar o denominado “Auxílio Brasil” – inclusive com nítida finalidade eleitoral para o pleito previsto para 2022” (Doc. 130, fl. 19).
    Pondera que “o aumento ou diminuição de impostos regulatórios, dentre estes o IOF, através de Decreto do Executivo, exige justificativa específica no plano regulatório da economia, fundado em motivação que se harmonize com a norma do artigo 174 da Constituição Federal, que confere ao Estado a função de agente normativo e regulatório da atividade econômica” (Doc. 130, fl. 19).
    Assim, conclui que é “impossível entender como constitucional a majoração do Decreto nº 10.797/21, sendo que o Judiciário deve declarar que o Poder Executivo assumiu a utilização específica da receita do imposto para financiar o “Novo Auxílio Brasil”, ferindo preceitos fundamentais relativos a Tributação e Orçamento e também aos princípios da Administração Pública” (Doc. 130, fl. 25)
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 130, fls. 15-16):
    “A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DEBATIDA 
    11. A repercussão geral dessa matéria é também incontestável, nem poderia ser de outra forma, dados os reflexos de natureza jurídica, econômica e política da questão. 
    12. No âmbito jurídico a repercussão geral decorre da violação direta e relativização das normas constitucionais invocadas como fundamento para a impetração, interpretando-as de maneira a diminuir conceitos garantidores do contribuinte postos nos referidos diplomas, e ignora o fato de que não se deve atribuir finalidade específica a impostos, conforme a explícita previsão do artigo 167 da Constituição Federal. 
    Violou-se, portanto, toda a sistemática do IOF que tem a sua função ordinatória baseada na fixação da política de câmbio, crédito e seguro, e, da mesma forma, de títulos e valores mobiliários. O seu efeito arrecadatório é mera consequência do exercício da função extrafiscal. 
    Logo o aumento ou diminuição de impostos regulatórios, dentre estes o IOF, através Decreto do Executivo, exige justificativa específica no plano regulatório da economia, fundado em motivação que se harmonize com a norma do artigo 174 da Constituição Federal, que confere ao Estado a função de agente normativo e regulatório da atividade econômica. Frise-se que compete privativamente a este E. Supremo Tribunal Federal – STF o julgamento acerca da constitucionalidade das normas vigentes no sistema jurídico brasileiro, os reflexos no âmbito jurídico, em especial quanto à validade jurídica dos dispositivos e princípios mencionados acima. 
    13. No âmbito econômico a questão também possui a sua repercussão geral justificada, eis que caso mantido o entendimento do Egrégio Tribunal a quo estar-se-á validada cobrança inconstitucional fundamentada no insubsistente Decreto nº 10.797/2021, aumentando de forma ilegítima a arrecadação aos Cofres Públicos e comprometendo o direito constitucional de propriedade e o regular exercício da atividade empresarial pela Recorrente.
    14. Nesse diapasão, como o assunto afeta diretamente os direitos e obrigações envolvendo a União Federal, à relevância do ponto de vista político encontra-se presente para o fim de reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, ressaltando-se, inclusive, que a cobrança ilegítima impacta diretamente nas políticas públicas de arrecadação.
    15. Do ponto de vista social, situações como a discutida na presente demanda, caso sejam entendidas de maneira contrária aos interesses da Recorrente, têm consequências diretas e evidentes do ponto de vista social, especialmente na medida em que a Recorrente estará sendo (como vem sendo) submetida à carga tributária indevida, resultando numa situação instável e absurda com consequências para o próprio desenvolvimento da atividade empresarial, podendo culminar no encerramento das atividades e demissão do seu quadro funcional, sem levar em conta os clientes e fornecedores que serão diretamente afetados.
    16. São as consequências diretas existentes entre o tão objetivado desenvolvimento econômico e social com a carga tributária vigente no País, fazendo com que muitas das atividades empresariais tenham violada a capacidade contributiva em manifesta instabilidade e insegurança para os Contribuintes.”
    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF e o admitiu quanto às demais questões (Doc. 145).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por VELLORE S/A contra acórdão que manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada para que fosse reconhecida a ilegalidade da majoração de alíquotas do IOF prevista no Decreto 10.797/2021, tendo em vista a inconstitucionalidade da norma. Isto porque, no entender do recorrente, embora o IOF seja um imposto extrafiscal, a Lei 8.894/1994, que o estabelece, determina que o Governo apenas poderá alterar sua alíquota, por meio de decreto, se for o caso de atendimento aos objetivos da política monetária e cambial, o que não teria sido respeitado, uma vez que a majoração serviu para custear o programa social de transferência de renda “Auxílio Brasil”, em substituição ao “Bolsa Família”. O Tribunal de origem consignou que não existe inconstitucionalidade ou ilegalidade na majoração das alíquotas do IOF efetivadas pelo Decreto nº 10.797/21.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de dezembro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente